Tribunal: TCU
Processo: 024.817/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 20251030, modalidade Pregão e Uasg 943001 (Objeto: Exames de triagem neonatal (Toxoplasmose Congênita e Galactosemias) com fornecimento de equipamentos em regime de comodato.)

Inteiro teor:
Acórdão 335/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades cometidas no Pregão Eletrônico 91030/2025, promovido pelo Laboratório Central de Saúde Pública - Lacen/CE, cujo objeto é a aquisição de material de consumo de laboratório (reagentes) para a realização dos exames de Triagem Neonatal, Etapa 1 (Toxoplasmose Congênita), e Etapa 2 (Galactosemias), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, com valor estimado sigiloso. Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) ausência de elaboração prévia de Estudo Técnico Preliminar (ETP); b) exigência, de forma exclusiva, no edital, da metodologia Fluorimetria por Tempo Resolvido (TRF) para exames de triagem neonatal (Toxoplasmose Congênita e Galactosemias), restringindo a competitividade com a exclusão de fabricantes nacionais, além de estar em desalinhamento com o Programa Nacional de Triagem Neonatal; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o Estudo Técnico Preliminar consta como anexo do edital (peça 4, p. 36-52), o que permite concluir pela improcedência da irregularidade "a"; considerando, em relação à irregularidade "b", que a exigência, de forma exclusiva, da metodologia de Fluorimetria por Tempo Resolvido (TRF) para os exames de triagem neonatal de Toxoplasmose Congênita e Galactosemias é potencialmente restritiva da competitividade do certame, e, em vista disso, deveria estar devidamente justificada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP); considerando que, no entender da unidade instrutora, o Lacen/CE apresentou uma justificativa tecnicamente sólida para a restrição em comento e demonstrou a existência de competição no mercado, bem como a recorrência dessa exigência em certames similares, mas cometeu falha procedimental ao não ter incluído essa fundamentação detalhada no ETP: " A justificativa foi apresentada apenas posteriormente, em sede de resposta à impugnação, o que, embora esclareça a decisão, não cumpre a exigência legal de motivar as escolhas técnicas na fase de planejamento da contratação " (peça 15); considerando que, ante o exposto, a unidade propôs o conhecimento da representação para considerá-la parcialmente procedente, com indeferimento da medida cautelar e expedição de ciência ao Lacen/CE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.7.; e) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos; 1. Processo TC- Processo 024.817/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria da Saúde do Estado do Ceara. 1.2. Representante: Internacional Científica Ltda. (04.912.061/0001-86). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Sampaio, representando Internacional Cientifica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1 dar ciência ao Laboratório Central de Saúde Pública - Lacen/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 91030/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de justificativa nos estudos técnicos preliminares para a adoção, de forma exclusiva, da metodologia de Fluorimetria por Tempo Resolvido (TRF), quando existem outras capazes de atender ao objeto, em infringência aos arts. 18, § 1o, inc. I, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 764/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria.